Tribunal: TJBA
Processo: 8042741-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042741-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: VALDETE DE JESUS

Advogado(s):EDSON COSTA DE ASSIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO
NÃO
PROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
A QUO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto contra decisão interlocutória que, em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Antecipação de Tutela, determinou a exibição do contrato objeto da demanda e fixou multa diária de R$ 200,00, limitada a 50 dias, para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória de urgência que determinou a exibição do contrato bancário; (ii) estabelecer se o valor e os limites da multa diária fixada são proporcionais e razoáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A jurisprudência autoriza a determinação de exibição de documento em poder exclusivo da parte ré, especialmente em litígios bancários, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC, mesmo em caráter incidental e sem configurar inversão do ônus da prova.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as regras protetivas do CDC, que permitem flexibilização do ônus probatório em favor do consumidor hipossuficiente.

A fixação de multa diária (
astreintes
) tem natureza coercitiva, não punitiva, visando assegurar o cumprimento da decisão judicial, sendo proporcional e adequada diante do porte econômico da instituição financeira e da natureza da demanda.

O valor arbitrado (R$ 200,00/dia, limitado a 50 dias) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando risco de enriquecimento ilícito da parte agravada, sendo possível futura revisão nos termos do art. 537 do CPC caso se torne excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a determinação de exibição de contrato bancário em sede de tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

A multa diária fixada para assegurar a exibição de documento, prevista no art. 400, parágrafo único, do CPC, pode ser arbitrada em valor compatível com a obrigação e a capacidade econômica da parte devedora, sendo cabível sua manutenção quando proporcional e razoável.

A relação de consumo autoriza a mitigação do ônus probatório, em favor do consumidor, para garantir a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 400, parágrafo único, e 537; CDC, Lei n. 8.078/90.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI 0040833-10.2021.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Kozechen, j. 29/01/2022; TJ-MS, AI 1400799-19.2021.8.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 30/04/2021; TJ-MG, AI 10000212540504001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 08/02/2022; TJ-DF, Ap. 0711480-43.2020.8.07.0007, Rel. Des. João Egmont, j. 14/07/2021; STJ, AgInt no AREsp 1646587/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
o

A
gravo de Instrumento
n.

8042741-30.2025.8.05.0000
, de
Salvador
-BA
, em que
são

a
gravante,

BANCO BRADESCO S.A.

e
a
gravad
a
,

VALDETE DE JESUS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,
em
conhecer e
negar provimento
ao presente
A
gravo de
I
nstrumento,

mantendo a decisão
a quo

por seus próprios fundamentos
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

12